Tribunal: TJSP
Processo: 2008287-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Despesas de condomínio – Pretensão de condômina devedora de restrição da penhora a 30% dos direitos que possui sobre a unidade condominial – Indeferimento que se reputa correto – Agravo de instrumento não provido.